Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708314-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE DE SANTANA REIS APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O O advogado NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, patrono da apelada IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, comunica a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado juntando e-mails de notificação de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios (ids 64731028, 64731029 e 64731031) e ata notarial contendo mensagens de Whatsapp (id 64778021). Contudo, quanto aos e-mails enviados, não consta qualquer resposta. Por sua vez, quanto às mensagens de Whatsapp, verifica-se tão somente troca de áudios informando acerca da falta de pagamento dos serviços advocatícios contratados e respostas contendo promessas de pagamento. Assim, referidos meios não atendem satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábeis a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Nesse sentido, já decidiu esta 5a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, ‘O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.’ 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, revelam-se, por ora, ineficazes as notificações de renúncia encaminhadas à parte via e-mail sem resposta e por Whatsapp, de modo a permanecer o advogado a representar a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a sua cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que esta venha a outorgar procuração ao novo patrono, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. De modo a evitar tumulto processual desnecessário, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Assim, nada a prover. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora